Tribunal: TJDFT
Processo: 0712850-81.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO PARA PAGAMENTO DE VALORES EM ABERTO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. TERMO EMITIDO PELA EMPRESA RECORRENTE DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e: a) CONFIRMO a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 237702180), que determinou à requerida a exclusão do nome da autora, ANNA KAROLYNE BORGES EUSTORGIO, dos cadastros de inadimplentes, referente ao débito indicado no ID 237613749, no valor de R$ 17.544,10 - comprovadamente já cumprida pela requerida (ID 239024213); c) DECLARO INEXISTENTE todo e qualquer débito da autora para com a requerida que seja oriundo do curso de nutrição, trancado pela autora ainda no ano de 2018; b) CONDENO a requerida, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de compensação por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais de mora, a contar da citação (09/06/2025 – ID 239323920), na forma do art. 406, §1o do Código Civil”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que se matriculou no curso de Nutrição oferecido pela empresa requerida no ano de 2018, realizando o trancamento em 2019. Narra que em 27/10/2022 se dirigiu até a ré para regularizar eventuais pendências financeiras, sendo informada que a dívida estaria no valor de R$ 14.657,57 e, após renegociação, foi apresentada proposta para quitação integral no valor de R$ 4.605,88, o que foi aceito. Assevera que, mesmo após pagamento e declaração de quitação, seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes.
3. Em contestação, a empresa ré alega que os débitos em aberto apontados pela parte autora são todos devidos, provenientes do serviço usufruído, sendo que a parte autora possui em aberto o valor de R$ 17.544,10, o qual se refere ao Parcelamento PEP (Parcelamento Estudantil Privado). Aduz que a parte autora ingressou com a contratação do serviço Parcelamento Estudantil Privado, realizando o parcelamento, sem juros, de parte do valor da sua mensalidade, pagando parcelas mensais que variam de 30% até 60% do valor efetivo e o restante da mensalidade não paga do semestre, é o parcelamento (saldo remanescente), que o aluno deverá pagar ao final do período regular do curso ou no semestre seguinte.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 78277262). Contrarrazões apresentadas (ID no 78277272).
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente argumenta que a parte recorrida possui a matrícula de no 2578011 no curso de Nutrição, a qual consta com status “desistente” e com débitos em aberto, com origem no Parcelamento Estudantil Privado (PEP) e, como houve parcelamento das mensalidades, o faturamento e a cobrança ocorreram após o encerramento do vínculo. Pugnou pela inexistência de danos morais indenizáveis, bem como pela redução do valor fixado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
7. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a empresa recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
8. No caso em tela, verifica-se que a recorrida procurou a empresa recorrente em 11/2022 para quitar eventuais débitos em aberto decorrentes da evasão do curso de Nutrição (orientações passadas pelo aplicativo Whatsapp de ID no 78277068 a 78277071). Após a conversa e o envio do boleto de ID no 78277064, foi efetuado o pagamento integral do valor em 16/11/2022 (ID no 78277067), com emissão de termo de quitação de ID no 78277063, pg. 04.
9. Neste ponto, oportuno esclarecer que a cobrança de valores posteriores a este período não encontra qualquer respaldo documental, pois a alegação de existência de valores remanescentes provenientes do PEP está em desacordo com o próprio contrato de parcelamento, o qual prevê expressamente que “cláusula 5a - Caso o ALUNO desista formalmente de suas atividades educacionais na IES rescindindo o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais durante a vigência do Curso em razão de (a) cancelamento da matrícula; (b) não renovação da matrícula para o semestre letivo subsequente; (c) transferência para outra IES ou (d) trancamento de matrícula, ficará automaticamente vencido o Saldo Remanescente”. Logo, no momento do trancamento do curso em 2019, eventual saldo remanescente foi acrescentado nos débitos existentes em 2022, porque assim está estabelecido no contrato entre as partes (ID no 78277065).
10. Portanto, não há respaldo probatório que indique a origem da dívida que culminou na negativação do nome da consumidora. Aliás não bastasse o ônus ope legis estabelecido pelo art. 14, § 3o do CDC, cabe ressaltar que na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre a parte autora a prova de inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi. No caso em análise, as provas produzidas pela empresa recorrente não são suficientes para afastar sua responsabilidade, havendo comprovante de que a dívida foi quitada.
11. Assim, indevida a cobrança feita pela recorrente que acarretou a negativação do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, remanescendo o dever de indenizar. Conforme precedentes do STJ, enseja indenização por danos morais a manutenção indevida do nome de consumidor em cadastro restritivo de crédito, sendo um dano in re ipsa, é dizer, do próprio registro de fato inexistente. Quando a recorrente inscreveu o nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito agiu de maneira negligente. Não se pode olvidar que a figuração em cadastro de consumidores inadimplentes é potencialmente lesiva ao patrimônio material e moral de qualquer pessoa. Acrescente-se que a recorrida foi atingida em sua moral, quando, sem dar causa, teve seu nome inscrito no registro de inadimplentes, o qual é nacionalmente divulgado. O nexo causal entre a conduta negligente e o dano moral experimentado é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes.
12. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor fixado em sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.